Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715173-22.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENICIO JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: ANTONIO GERALDO DE SOUZA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VENÍCIO JOSÉ DE ARAÚJO contra decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em face de ANTÔNIO GERALDO DE SOUZA BRITO. O Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo recursal. Concedido o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo na forma do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil (ID 33188800), o Recorrente quedou-se inerte (ID 33727231). É o relatório. Decido. A falta do recolhimento do preparo, a despeito da oportunidade concedida para esse fim, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849)” Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 25 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator